Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718170-07.2023.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Por cautela, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça sobre a petição e os documentos acostados pelo SUSCITANTE no ID: 47080217. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador